Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-51.2019.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-51.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 940.654.621-34 (APELANTE), CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE - CPF: 913.813.631-72 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TRANI - CPF: 040.239.241-80 (APELANTE), ELTON MESSIAS DA SILVA - CPF: 532.640.371-49 (APELANTE), MARIA DO AMPARO NOLETO AIRES - CPF: 372.645.912-04 (APELANTE), WERICA CARDOSO DE CARVALHO SILVA - CPF: 004.642.691-48 (APELANTE), LUCIENE ROSA SILVA - CPF: 056.042.031-57 (APELANTE), JUDITE NOLETO DE ARAUJO - CPF: 689.586.331-15 (APELANTE), ISABEL SILVEIRA CIRINO SILVA - CPF: 581.501.531-87 (APELANTE), COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME - CNPJ: 14.055.387/0001-98 (APELADO), CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.639.054/0001-03 (APELADO), ADINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 940.654.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WERICA CARDOSO DE CARVALHO SILVA - CPF: 004.642.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ROSA SILVA - CPF: 056.042.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE NOLETO DE ARAUJO - CPF: 689.586.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AULAS NÃO MINISTRADAS - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS PROVÁVEIS PREJUÍZOS SOFRIDOS - PROTESTO DE TÍTULO - ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição de ensino.

Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIELA FERREIRA TRANI, ELTON MESSIAS DA SILVA, MARIA DO AMPARO NOLETO AIRES
e
ISABEL SILVEIRA CIRINO SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.o
1000453-51.2019.8.11.0059,
movida em desfavor de
COLÉGIO UNIVERSAL LTDA - ME
e
COLÉGIO KAIROS - CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida; declarando inexistente o débito que deu ensejo ao protesto dos autores Wérica Cardoso de Carvalho, Luciene Rosa Silva, Judite Noleto de Araújo e Adina Almeida da Silva Pereira; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais aos autores citados; bem como ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, os apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, requerendo seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, haja vista a revelia das rés bem como falha na prestação de seus serviços, considerando que em 2018 deixaram de ministrar os cursos oferecidos.

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1000453-51.2019.8.11.0059, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida; declarando inexistente o débito que deu ensejo ao protesto dos autores Wérica Cardoso de Carvalho, Luciene Rosa Silva, Judite Noleto de Araújo e Adina Almeida da Silva Pereira; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais aos autores citados; bem como ao pagamento das custas processuais.

Extrai-se dos autos que os apelantes iniciaram em 2014 o curso de graduação em enfermagem, tendo como previsão de término o segundo semestre de 2019.

Ocorre que, para a irresignação dos apelantes, a instituição de ensino deixou de administrar aulas durante todo o ano de 2018, prejudicando a distribuição da carga horária do curso.

Ademais, alegam os apelantes que a instituição de ensino, indevidamente, protestou os nomes dos alunos mesmo sem possuírem débitos inadimplidos.

Compulsando os autos, em que pese suas alegações, tem-se que tem-se que não assiste razão aos apelantes.

Acerca dos protestos realizados pela instituição de ensino, os apelantes Daniela Ferreira Trani, Elton Messias da Silva e Maria do Amparo Noleto Aires, não comprovam o adimplemento dos débitos que os ensejaram.

A apelante Isabel Silveira Cirino Silva sequer trouxe aos autos documentos que demonstre o protesto de seu nome.

Assim, ainda que tenha ocorrido a revelia das rés, deveriam as apelantes e autoras terem apresentados provas, ainda que mínima, dos seus direitos alegados, consoante dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No que tange ao atraso na oferta de disciplina pelas rés, os apelantes não demonstraram os prováveis prejuízos sofridos, ônus que a eles competiam. A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVADO ALEGADO PREJUIZO - RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração de dano moral indenizável, fundamental a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre o dano suportado pela vítima e o ato ilícito praticado
.
Ausente um ou mais requisitos, incabível a reparação pecuniária pretendida
. Indevida a verba indenizatória referente ao dano material quando estes não são comprovados pela demandante. (TJMT - 0000880-48.2015.8.11.0013, Segunda Câmara de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 24/08/2016, Publicado em 31/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE REFLEXOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada
. Apesar de constar, em desfavor do consumidor, débitos indevidos como inadimplidos, este ilícito se revela indenizável apenas na esfera de ordem material, haja vista a ausência de qualquer ato restritivo de crédito ou inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito. Conforme precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, “
simples cobranças, sem reflexos nos direitos da personalidade, não se mostram aptas a provocarem condenação por compensação moral
”,
devendo haver, por consequência, a comprovação do dano sofrido, o que não se verifica no caso em apreço
. Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, tem-se que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser retirada a condenação em danos morais concedido pelo juízo a quo. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1016040-75.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Dessa forma, diante do exposto, não restando comprovado o aludido dano moral sofrido pelos apelantes em decorrência das rés, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021